Tribunal: STF
Processo: ARE 1501377
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXEQUENTES FILIADOS AO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. PRAZO QUINQUENAL. TEMA REPETITIVO 880. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA COLETIVA E DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. DESPROVIMENTO.



    1. Aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra a Fazenda Pública. Inteligência do art. 1º do Decreto 20.910/32 e do enunciado da Súmula 150 do STF.



    2. No REsp 1.301.935/DF, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a execução coletiva da obrigação de pagar não necessita de prévio fornecimento de documentos pelo executado, afastou a aplicação do Tema 880 e reconheceu a prescrição da pretensão executória coletiva.



    3. A pretensão executiva individual contra a Fazenda Pública está prescrita se o cumprimento de sentença foi instaurado após encerrado o prazo quinquenal, o Tema 880 não é aplicável à hipótese e não há causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional. Precedentes.



    4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, incisos I e IV; 5º, "caput", incisos XXXIV, XXXV e LXXIV, e 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279/STF impede o reexame de provas. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Trabalho. Execução de sentença declaratória. Limites da coisa julgada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.222.755/SP - AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/11/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Limites da coisa julgada material. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE nº 708.309/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/09/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente